Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-86.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000996-86.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KELLVEM CRISTYAN ALVES BECALETO - CPF: 075.696.671-07 (RECORRENTE), DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), KELLVEM CRISTYAN ALVES BECALETO - CPF: 075.696.671-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA MASTOIDECTOMIA A DIREITA - DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO – TEMA 793 STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. 1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3. Nos termos do Tema 793/STF, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial, conforme parte dispositiva:

“Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, disponibilizem a(o) paciente o procedimento cirúrgico pleiteado, em rede pública ou privada de saúde, neste ou em outro Estado da Federação, bem como sejam disponibilizados a(o) paciente todas as medidas necessárias para o tratamento de saúde pleiteado, tais como consultas, cirurgia e, eventual deslocamento, sem custo e ônus a parte autora, imediatamente após o recebimento da ordem judicial”.

A i. representante do Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 266264254 -.

A controvérsia consiste em verificar se a parte autora faz jus a concessão da

realização de procedimento do procedimento cirúrgico “mastoidectomia a direita”.

No caso, a parte autora é portador de “otorreia crônica em ouvido direito”, necessitando do procedimento cirúrgico “mastoidectomia a direita” – id. 264031864 -.

Com efeito, é certo que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

No caso, é certo que restou demonstrado nos autos à necessidade do procedimento e a sua urgência, conforme laudo no id. 264031892:

Ademais, a justificativa da urgência é fundamentada no risco de meningite, razão pela qual se mostra devido a concessão do procedimento.

Por outro lado, no tocante ao direcionamento da obrigação nos termos do Tema 793 do STF, é certo que a tese fixada determinou que cabe ao magistrado direcionar a obrigação conforme as regras de descentralização do SUS, mantendo a solidariedade entre os entes.

Aliás, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Portanto, caso o Estado não cumpra a obrigação primária, a responsabilidade recairá sobre o Município, por força da solidariedade entre os entes.

Partindo dessas premissas, considerando a complexidade do procedimento, é necessário o direcionamento da obrigação para o Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE parcial provimento
tão somente para realizar o direcionamento da obrigação, primeiramente, a Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025